Tribunal: TJMT
Processo: 0002809-65.2014.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002809-65.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO REITERADA. DANO MORAL COLETIVO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que, em sede de ação civil pública, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão de interrupções reiteradas no fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a possibilidade de configuração do dano moral coletivo em face de interrupções reiteradas no fornecimento de energia elétrica; (ii) a viabilidade de conversão da indenização em obras de melhoria da rede elétrica; e (iii) o
quantum
adequado da indenização por danos morais coletivos.

III. Razões de decidir
:

3. O fornecimento de energia elétrica qualifica-se como serviço público essencial, submetendo-se aos princípios fundamentais que regem o serviço público, notadamente a continuidade, regularidade e eficiência, conforme art. 175 da Constituição Federal e art. 6º, § 1º, da Lei n. 8.987/1995.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, somente pode ser elidida mediante comprovação inequívoca de causa excludente do nexo causal, não configurada no caso em exame.

5. O dano moral coletivo caracteriza-se pela violação de direitos transindividuais de natureza extrapatrimonial, prescindindo da demonstração de prejuízos concretos ou prova de dor e sofrimento, uma vez que a lesão ocorre no plano dos valores imateriais compartilhados pela comunidade.

6. A quantificação do dano moral coletivo deve observar o método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, considerando-se o interesse jurídico lesado e as circunstâncias específicas do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “A interrupção reiterada e injustificada no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral coletivo passível de indenização, cuja quantificação deve observar o método bifásico, sendo vedada sua conversão em obras de melhoria.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, § 6º, 129, III e 175; Lei n. 8.987/1995, art. 6º, § 1º; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; STJ, REsp 1539056/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 6.4.2021; TJMT, N.U 1022070-19.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.1.2025; TJMT, N.U 1001071-78.2022.8.11.0030, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.1.2025; TJMT, N.U 0001959-28.2007.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.1.2025; TJGO, AC 5027201-71.2019.8.09.0103, Rela. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, publicado 31.7.2023; TJRO, AC: 0002075-24.2013.822.0016, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, 2ª Câmara Cível, j. 1º.9.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0002809-65.2014.8.11.0009, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, confirmando a decisão liminar, consistente na obrigação de apresentar projeto de recuperação, execução e manutenção da rede de transmissão elétrica do Município de Colíder (MT), bem como condenando a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

E condenou a ré, ora apelante, apenas ao pagamento de custas.

A apelante sustenta a impossibilidade de configuração do dano moral coletivo, aduzindo sua incompatibilidade com o caráter transindividual dos direitos metaindividuais. Outrossim, argumenta que a existência de demandas individuais sobre a matéria evidencia a inexistência de lesão moral de natureza coletiva.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, postula que o valor arbitrado seja integralmente revertido em obras de melhoria da rede de energia elétrica do Município de Colíder (MT) ou, ainda, a redução do
quantum
indenizatório para o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 250848673, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 266196292 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0002809-65.2014.8.11.0009, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, confirmando a decisão liminar, consistente na obrigação de apresentar projeto de recuperação, execução e manutenção da rede de transmissão elétrica do Município de Colíder (MT), bem como condenando a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no exercício de sua precípua função institucional de defesa dos interesses difusos e coletivos (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 129, III), sustentou a ocorrência de graves e reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica no Município de Colíder (MT) entre o período de setembro de 2012 a abril de 2013, circunstância que comprometeu significativamente a fruição de direitos fundamentais pela coletividade.

O serviço público, em sua dimensão conceitual moderna, traduz atividade prestacional titularizada pelo Estado que, pela sua essencialidade e relevância social, submete-se a regime jurídico especial de direito público, caracterizado pela supremacia do interesse público e pela incidência dos princípios fundamentais da Administração Pública.

Já o fornecimento de energia elétrica, pela sua própria natureza e indispensabilidade para a vida contemporânea, qualifica-se como serviço público essencial, cuja prestação pode ser delegada à iniciativa privada mediante concessão, observado o procedimento licitatório, nos precisos termos do art. 175 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impende ressaltar, nesse contexto, que a delegação da prestação do serviço público não importa em transferência de sua titularidade, permanecendo o Estado como garantidor de sua adequada prestação. A concessionária, ao assumir a execução da atividade delegada, submete-se integralmente ao regime jurídico-administrativo e aos princípios fundamentais que regem o serviço público, notadamente a continuidade, a regularidade, a eficiência, a segurança, a atualidade, a generalidade, a cortesia e a modicidade tarifária, consoante dispõe o art. 6º, § 1º, da Lei n. 8.987/1995.

Por sua vez, o princípio da continuidade do serviço público, expressão do postulado da indisponibilidade do interesse público, impõe que a prestação das atividades administrativas seja realizada de modo ininterrupto, assegurando-se aos administrados a fruição constante das utilidades essenciais disponibilizadas pelo Poder Público. A interrupção injustificada do serviço público essencial configura, por conseguinte, grave violação ao ordenamento jurídico-constitucional.

No caso,
as sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica ultrapassaram os limites da razoabilidade e da tolerabilidade
, comprometendo o funcionamento de órgãos essenciais à administração da justiça e à proteção de direitos fundamentais, como o Fórum da Comarca, a Defensoria Pública e o Conselho Tutelar.

A essencialidade do serviço em questão encontra expressa previsão no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, comando normativo que impõe às concessionárias o dever de fornecimento adequado, eficiente, seguro e contínuo dos serviços essenciais, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana,
in verbis
:

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.
”

Por outro lado, a escusa apresentada pela concessionária de energia elétrica, consubstanciada na alegação de caso fortuito decorrente de fenômenos naturais, não se reveste de juridicidade. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, somente pode ser elidida mediante comprovação inequívoca de causa excludente do nexo causal, como o caso fortuito externo, a força maior, o fato exclusivo da vítima ou o fato exclusivo de terceiro.

Nesse sentido, cito precedentes desta e. Corte sobre a questão:

“
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo necessário apenas comprovar o nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido, salvo excludentes de responsabilidade, não demonstradas pela ré
.” (TJ-MT, N.U 1022070-19.2022.8.11.0041, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29.1.2025, publicado no DJE em 4.2.2025).

“
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a reparação devida em casos de má prestação do serviço sem justificativa plausível
.” (TJ-MT, N.U 1001071-78.2022.8.11.0030, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 28.1.2025, publicado no DJE 3.2.2025).

“
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela má prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.
” (TJ-MT, N.U 0001959-28.2007.8.11.0018, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 21.1.2025, publicado no DJE 24.1.2025).

Ademais, os eventos naturais invocados pela apelante constituem, quando muito, fortuito interno, ínsito à própria atividade empresarial desenvolvida, não tendo o condão de romper o nexo de causalidade. Com efeito, compete à concessionária a adoção de medidas preventivas adequadas para assegurar a continuidade do serviço mesmo em condições meteorológicas adversas.

No que concerne especificamente ao dano moral coletivo, este se caracteriza pela violação de direitos transindividuais de natureza extrapatrimonial, afetando a esfera moral da coletividade em sua dimensão social e traduzindo-se em lesão injusta e intolerável a valores fundamentais tutelados pelo ordenamento jurídico. Sua configuração prescinde da demonstração de prejuízos concretos ou da prova de dor, sofrimento e abalo psicológico, uma vez que a lesão ocorre no plano dos valores imateriais compartilhados pela comunidade.

Na hipótese, a grave e reiterada violação ao princípio da continuidade do serviço público essencial, com reflexos diretos na dignidade e qualidade de vida dos cidadãos, configura inequívoca lesão aos valores fundamentais da coletividade, justificando a imposição de sanção pecuniária com tríplice função: compensatória, punitiva e preventiva.

A propósito, esse é o entendimento dos e. Tribunais de Justiça de Goiás e Rondônia:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE MINAÇU. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

[...]

2. No caso, toda a documentação carreada aos autos converge no sentido da
falha na prestação do serviço público consubstanciado em longas e frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica
no Município de Minaçu e zonas rurais de municípios próximos,
decorrentes de falta de investimento na subestação de energia, que causaram danos ao comércio e consumidores que exorbitaram em muito a normalidade que se tolera, gerando-lhes danos de ordem material e moral
.

[...]

4. Para configuração do dano moral coletivo, é necessário que o fato transgressor revela-se grave o suficiente para produzir intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, simbolizando um elevado grau de reprovabilidade e transbordando os lindes do individualismo, o que aconteceu na espécie.

5.
A prestação do serviço de energia elétrica possui caráter essencial, de modo que interrupções reiteradas e por longos períodos do fornecimento de energia elétrica, em virtude da precária qualidade da prestação do serviço, afeta o patrimônio moral da comunidade e gera intranquilidade social, resultando daí o dever de indenizar
.”
(TJ-GO, AC 5027201-71.2019.8.09.0103, Rela. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, publicado em 31.7.2023).
[g.n.]

“
O conhecimento do juiz de fato público e notório, como a falta de energia de forma geral em uma determinada localidade, não causa ofensa ao princípio da imparcialidade, mesmo que, em sua decisão, este afirme determinada data como tenha experimentado a interrupção dos serviços.
Interrupções constantes e prolongadas do fornecimento de energia elétrica causam dano moral presumido
. Mantém-se o valor da indenização fixada a título de danos morais coletivos, quando fixado com razoabilidade e proporcional ao dano experimentado pela coletividade
.” (TJ-RO, AC: 0002075-24.2013.822.0016, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, 2ª Câmara Cível, julgado em 1º.9.2020).
[g.n.]

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ, REsp 1539056/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6.4.2021, DJe 18.5.2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo decorrente de violação aos direitos dos consumidores, têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n.
1014405-37.2020.8.11.0003 e n. 1014402-82.2020.8.11.0003 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1014409-74.2020.8.11.0003 (Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida); autos n. 1014416-66.2020.8.11.0003 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1014743-45.2019.8.11.0003 (Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); autos n. 1014407-07.2020.8.11.0003, n. 0017522-55.2017.8.11.0004 e n. 0023599-52.2006.8.11.0041 (Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n. 1000247-45.2019.8.11.0024 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo como valor base a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Por outro lado, presente a
ocorrência de graves e reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica no Município de Colíder
(
MT
) entre o período de setembro de 2012 a abril de 2013
, circunstância que

comprometeu de modo significativo a fruição de direitos fundamentais pela coletividade,
aumento em 50% (cinquenta por cento) o referido valor base
.

De resultado, diante do caso concreto
,
fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
, montante que
revela consentâneo com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo adequadamente as funções próprias da responsabilidade civil por dano moral coletivo, sem descurar da capacidade econômica da concessionária e da extensão do dano causado à coletividade.

Por fim, é necessário pontuar que a indenização por danos morais coletivos tem caráter compensatório, destinando-se a reparar os prejuízos imateriais experimentados pela coletividade, e, por essa razão, não pode ser convertida em investimento para a realização de obras de melhoria, sob pena de se desvirtuar sua finalidade precípua de compensação, a qual independe de quaisquer medidas construtivas ou de aprimoramento dos serviços.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reduzir a indenização por danos morais coletivos ao valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Deixo de fixar os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em favor do Ministério Público.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025